Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705427-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, SALVADOR ANTONIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA. INTEGRAL. CORRESPONSABILIDADE. PATROCINADOR. PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. BET. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Apesar do patrocinador de fundo de previdência complementar não deter, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, reconhece-se sua legitimidade passiva ad causam se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo. 2. Sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada, a competência para o processamento e o julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos é da Justiça comum. 3. Nos termos dos verbetes 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança de parcelas e de diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos da data do pagamento. Tratando-se de uma obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, na complementação de aposentadoria, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, por meio de aporte dos valores apurados por estudo técnico atuarial, a ser vertido tanto pelo participante/beneficiário quanto pelo patrocinados (cota do empregado + cota patronal). 5. Não é possível a responsabilização integral do ex-empregador ou do ex-empregado pela integralização das reservas matemáticas, pois a responsabilidade pela integralização da fonte de custeio do plano de previdência deve ser atribuída tanto ao participante quanto ao patrocinador, consoante previsão do artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01, que estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios, e do artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, que estabelece que as contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n.o 1.557.698/RS, estabeleceu a possibilidade de compensação da cota do participante/beneficiário com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. 7. A impossibilidade da revisão do benefício temporário (BET), em razão do esgotamento do superávit, constatado o ilícito laboral e os seus reflexos na seara civil, consubstanciados no recebimento a menor, pelo ex-empregado, da cota patronal devida sobre os acréscimos salariais correspondentes às horas extraordinárias prestadas, deve o ex-empregador responder pelo dano patrimonial sofrido pelo ex-empregado. 8. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em havendo condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença. 9. Impossível a fixação dos honorários advocatícios equitativamente em quantia certa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando a demanda não for de valor inestimável nem for irrisório o proveito econômico da causa. 10. Preliminares rejeitadas. 11. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. 12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; d) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; e) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; f) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028